Tribunal: CARF
Processo: 13675.000081/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13675.000081/2007-31
ACÓRDÃO
2202-011.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO VILELA PRADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação
hábil e idônea, que a fonte pagadora efetuou a retenção do imposto no
valor informado na Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000081/2007-31
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à notificação de lançamento de
imposto de renda pessoa física resultante de procedimento de revisão de
declaração de ajuste do exercício 2005, ano-calendário 2004, por meio da qual
formalizou a exigência do crédito tributário de R$3.563,45, assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 0211......................R$2.342,53
MULTA DE MORA.........................................................R$468,50
JUROS DE MORA (calculados até 29/06/2007).........................R$752,42
TOTAL.......................................................................R$3.563,45
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosada a compensação do imposto de renda retido
na fonte de R$ 7.419,00 referente a fonte pagadora Rodolfo Augusto Duarte, CNPJ
04.999.836/0001-00.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi glosado o IRRF referente a acerto trabalhista do contribuinte com
a empresa Rodolfo Augusto Duarte ME. Inicialmente o acordo previa o
pagamento de R$34.500,00 com a retenção do IRRF no valor de R$7.419,00.
Como não se consumou o pagamento, em novo acordo pactuado entre as partes
modificou-se o acerto inicial para o pagamento de R$30.000,00 divididos em 15
parcelas de R$2.000,00, sem retenção do imposto de renda. Concluiu a
autoridade lançadora que não houve a retenção de IR, não tendo o contribuinte
direito a restituição.
O contribuinte teve ciência da Notificação de Lançamento em 12/06/2007 e
apresentou a impugnação em 21.06.2007.
Alega que trabalhou no Motel Moonlight no período de 02/01/2002 a
27/04/2004. Em face de vários meses de salários em atraso em 27/03/2004
procurou o procurador da sua empregadora que efetuou o cálculo para o acerto
dos seus direitos trabalhistas que totalizou R$34.500,00, que após a dedução do
INSS e IRRF, reduziu para R$25.719,00.
Como a empresa não tinha condições financeiras para efetuar o pagamento
integral do acerto, celebrou em 03/04/2004 um acordo no valor de R$30.000,00
dividido em 15 parcelas de R$2.000,00 cada uma, vencendo a primeira em
20/04/2004 e a última em 20/06/2005, representadas por cheques de emissão da
sócia Georgina Angélica Herculano.
Esclareceu em procedimento fiscal que apenas as três primeiras parcelas do
acordo foram cumpridas. As demais foram objeto de uma Ação Trabalhista tendo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000081/2007-31
3
a primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho, reconhecido o referido
acordo, e a validade do negócio jurídico.
Para elaborar sua Declaração de ajuste procurou o contador da sua ex-
empregadora do qual recebeu em 04/02/2005 o Comprovante de Rendimentos
pagos que serviu de fonte para sua declaração do referido ano.
Discorda do lançamento fiscal que considerou os rendimentos do declarante
como fato gerador de tributos para a Declaração de Ajuste Anual e os mesmos
rendimentos foram imprestáveis para servir de base de cálculo do imposto de
renda retido na fonte descontado do reclamante.
Entende que seria mais justo considerar o recebimento das três parcelas do
acordo efetivamente recebidas e mais o resultado tributável da atividade rural de
R$1.000,00 o que resultaria no total de R$7.000,00, considerando o efetivo
recebimento através do critério caixa, com a restituição integral do imposto retido
na fonte.
Pede que a impugnação seja julgada procedente, cancelada a Notificação de
Lançamento e que seja processada a Declaração de Ajuste Anual nos termos
apresentada com a respectiva liberação do imposto a ser restituído.
O julgamento foi convertido em diligência pelo Despacho de fls. 38 e 39 tendo
sido solicitada a intimação da fonte pagadora Rodolfo Augusto Duarte para que
prestasse esclarecimentos necessários sobre pagamentos efetuados ao
contribuinte no ano calendário 2004, informando a data dos pagamentos das
demais parcelas.
Em atendimento a empresa informou que quem administrava a empresa Service
Moonlight era Georgina Angélica Herculano, já falecida, e após sua morte vários
documentos foram destruídos, dentre eles os solicitados. Entende que está
prescrito o prazo para apresentação de documentos. Salienta que a ação
trabalhista tramitou na forma de indenização, tratando-se de rendimentos
isentos.
Ciente da resposta da empresa em 27/09/2013, o contribuinte manifestou-se às
fls. 50/52.
Discorda da resposta da empresa dada pelo titular da empresa alegando não
corresponder à realidade fática.
Salienta que o titular quando do atendimento a diligencia referiu-se apenas a
empresa Service Moonlight, totalmente desativada desde o final da década de 90,
a qual era realmente administrada pela falecida Georgina.
Supõe que a documentação referente à sua empresa individual, principalmente a
relacionada com os Ministérios do Trabalho e Previdência Social, por certo ainda
está a disposição do fisco, onde permanecerá até completar no mínimo trinta
anos, por imposição legal.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000081/2007-31
4
Pondera que se realmente ocorreu a prescrição e decadência para cobrança do
imposto retido pela empresa Rodolfo Ausgusto Duarte, a responsabilidade por
esta omissão jamais poderá ser atribuída ao impugnante, que informou a Receita
na época oportuna.
Sobre a cópia do Termo de Audiência enviada pela referida empresa individual,
alega tratar-se de um acordo complementar no valor de R$10.010,00.
Ratifica a impugnação apresentada e pede se necessário seja reformulado o
pedido das informações trabalhistas solicitas à empresa individual Rodolfo
Augusto Duarte pois pairam dúvidas a respeito de que os documentos foram
destruídos.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. Mantém-se a glosa se o contribuinte não
comprovar, com documentação hábil e idônea, que a fonte pagadora efetuou a
retenção do imposto no valor informado na Declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos e o IRRF foram declarados de acordo com o comprovante
entregue pela fonte pagadora;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000081/2007-31
5
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto
a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Conforme constatado pela autoridade lançadora e confirmado pelo contribuinte o
acordo inicial feito no valor de R$34.500,00 sobre o qual incidiria o imposto de
renda retido na fonte no valor de R$7.419,00 não se consumou.
Este acordo foi substituído por outro cujo recibo encontra-se juntado a fl. 21. Por
este novo acordo a empresa Rodolfo Augusto Duarte pagaria a quantia de
R$30.000,00 dividido em 15 parcelas de R$2.000,00 sobre o qual não haveria
retenção de imposto de renda na fonte.
Portanto, o comprovante de rendimentos juntado a fl. 14 com registro de imposto
de renda na fonte não tem valor probante vez que não houve a retenção
informada pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
Sobre o novo acordo o próprio contribuinte afirma que também não houve
consumação na sua totalidade. Informa que recebeu três parcelas e teve que
recorrer a Justiça para o cumprimento do restante do acordo.
Do Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho juntado as fls. 27/29 observa-se que
houve reconhecimento da transação feita pelo contribuinte com a empresa.
Portanto, conclui-se com base na documentação acostada que não houve
retenção de imposto de renda na fonte pela empresa devendo ser mantida a
infração lançada.
Quanto aos rendimentos efetivamente recebidos, o contribuinte só menciona que
houve pagamento de três parcelas, mas não esclarece datas de pagamento, nem
informa os valores e datas das demais parcelas.
As cópias de cheques juntados de emissão de Georgina Angélica Herculano não
comprovam valor e data de pagamento pois não foi demonstrada a sua
compensação, além do próprio contribuinte ter informado que não houve
pagamento da totalidade das parcelas que eram representadas pelos cheques.
A empresa Rodolfo Augusto Duarte quando do atendimento da diligencia juntou
cópia de um Termo de Audiência do Processo Trabalhista realizada em
10/06/2006 no qual a execução provisória de R$10.010,00 foi transformado em
novo acordo para pagamento em 14 parcelas de R$715,00 cada, a vencer todo dia
24 de cada mês. Contudo não houve juntada de documentos que comprovasse o
pagamento dos valores na forma acordada.
Enfim, pelos documentos juntados não é possível verificar quando ocorreu o
pagamento das verbas resultante do acordo de R$30.000,00, inclusive para se
proceder ao ajustamento dos rendimentos declarados.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.162 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000081/2007-31
6
Oportuno esclarecer que cabe ao interessado a comprovação dos fatos alegados
em sua impugnação, a qual deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99 e
do art. 15 do Decreto 70.235/72, não sendo eficazes as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio de
prova adequado.
Também não demonstrou o contribuinte mediante juntada de documentos
suportes comprobatórios, a natureza das verbas recebidas nos termos da
legislação do imposto de renda com o fim de classificá-la como tributável, isenta
ou de tributação exclusivamente na fonte já que o simples acordo entre as partes
não é oponível a Fazenda Pública para a definição do modo de tributação dos
rendimentos.
No Recibo do Acordo há menção englobada de pagamento de salários atrasados,
férias, décimo terceiro e aviso prévio, sem discriminação das parcelas que
corresponderia a cada item.
Portanto, não tendo o contribuinte se desvencilhado de seu ônus deixando de
esclarecer e comprovar os valores recebidos resultante do acordo firmado com a
empresa Rodolfo Augusto Duarte, mantém-se os rendimentos declarados.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 127
DF CARF MF
Original